Tribunal: TJES
Processo: 5004332-15.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004332-15.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAYONARA DOS REIS
RECORRIDO: FLAVIA ENDRINGER SOAVE MARQUES 07640105730
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto pelo autor em face da sentença (id.4390863) que julgou procedente a pretensão deduzida com o fim de condenar a requerida a pagar a autora
a
quantia de R$7.000.74(sete mil reais e setenta e quatro centavos), assegurada a incidência de juros de mora, no percentual legal, desde a citação e de correção monetária, segundo os índices da CGJ-ES, a contar da data de ajuizamento da demanda.

Colhe-se da inicial que a ré comprou joias com a autora, empresária individual, no valor de R$ 3.930,00 ( três mil novecentos e trinta reais), efetuando o pagamento de apenas R$ 1.248,00 ( mil duzentos e quarenta e oito reais), motivo pelo qual postulou por decisão judicial para o recebimento do valor de R$ 7.000,74 ( sete mil e setenta e quatro reais), valor este atualizado e já descontado a quantia paga pela requerida.

Nos termos do recurso interposto a sentença merece ser reformada, sob alegação de que a ausência de nomeação de dativo cerceou o direito de defesa da ré, postulando pela nulidade dos atos processuais desde 05/08/2022 (antes da sentença), alega ainda a ilegitimidade ativa da autora, pois a nota promissória consta em nome da pessoa física e não jurídica, no mérito, sustenta ausência de nota fiscal e, portanto, não comprovação da venda e que a nota promissória apresentada está maculada pela existência de duas datas de pagamento e rasura no CPF da ré. Sustenta ainda que a autora não comprova que foi realizado o pagamento de R$ 1248,00 em 30/05/2022, não havendo comprovação da data de pagamento, tampouco que a correção se originou da aludida data.

Em que pese a intimação da recorrida, não apresentou contrarrazões.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrári
o,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

No que pertine ao recurso,
inicialmente, em relação a alegação de ilegitimidade ativa, verifica-se que a recorrida é uma empresária individual, não havendo duas pessoas e dois patrimônios a serem considerados. A jurisprudência do STJ afirma que
a empresa individual é mera ficção jurídica, criada para habilitar a pessoa natural a praticar atos de comércio, com vantagens do ponto de vista fiscal. Assim, o patrimônio de uma empresa individual se confunde com o de seu sócio, de modo que não há ilegitimidade ativa na cobrança, pela pessoa física, de dívida contraída por terceiro perante a pessoa jurídica. Segue jurisprudência:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 . AÇÃO DE COBRANÇA.
EMPRESA INDIVIDUAL
.
LEGITIMIDADE ATIVA
. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado nº 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A jurisprudência desse Corte já se posicionou no sentido que a
empresa individual
é mera ficção jurídica. Desse modo, não há ilegitimidade
ativa
na cobrança pela pessoa física de dívida contraída por terceiro perante a pessoa jurídica, pois o patrimônio da
empresa individual
se confunde com o de seu sócio. 3. Agravo regimental não provido. ( STJ AgRg no AResp 665751 SP 2014/0287064-5. Data publicação: 21/06/2016).”

No tocante ao cerceamento de defesa, verifica-se dos autos que a requerida pugnou pelo dativo apenas após a realização da audiência de instrução, momento em que foi decretada sua revelia. Assim, não há que se falar em nulidade da r. sentença de piso, que inclusive deferiu em sentença a nomeação de dativo. Após a sentença, até a interposição do presente recurso, o único ato processual praticado foi a determinação do trânsito em julgado da sentença, que desde já determina-se que seja anulado, bem como a juntada de planilha pela autora, que em nada interfere no julgamento. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, tendo em vista que foi nomeado dativo, que inclusive interpôs o presente recurso, devendo sim ser excluído dos autos a certidão de trânsito em julgado da sentença, id. 4390867, até mesmo porque houve desistência de vários dativos, sendo o último nomeado em 13/01/2023 e o recurso apresentado em 16/01/2023.

Em relação ao mérito, a recorrente não nega que adquiriu os produtos relatados pela autora, da mesma forma não comprova o pagamento de nenhum valor, ônus que lhe incumbiria em detrimento do disposto no artigo 373 do CPC.

Em relação a alegação de que a autora não juntou nota fiscal da venda dos “supostos produtos”, como mencionado, a recorrente não afirma que não adquiriu os produtos, ainda consta nota promissória nos autos assinada pela recorrente, assinatura também não impugnada, o que comprova a existência de uma dívida da recorrente para com a recorrida no valor de R$ 3.930,00 ( três mil novecentos e trinta reais). No tocante a existência de duas datas na nota promissória, de uma simples leitura, observa-se que uma se refere a data em que foi preenchido o documento e a outra, 14/07/2017, data que deveria ter ocorrido o pagamento. A mera rasura no CPF da recorrente, constante da nota promissória, não invalida a mesma, até mesmo porque os fatos constitutivos do direito da autora estão bem delineados na apresentação da nota, onde consta o nome do promissor pagador e recebedor, além da data para pagamento e valor devido.

No mais, a alegação de não constar nos autos comprovação de que o pagamento de parte do valor, pela recorrente, se deu em 30/05/2022, entende-se que a data para pagamento da dívida constante da nota promissória era 17/07/2017, e não tendo a recorrente quitado tal valor à época, encontra-se em mora desde então. No mais, o ônus de comprovar que o pagamento de parte da quantia se deu antes da data mencionada pela autora era da ré, que não o fez, motivo pelo qual a r. sentença de piso deve ser mantida na íntegra.

R
egistra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)